Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID-10). EXCESSO DE FORMALISMO. ERRO FORMAL DO MÉDICO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA.

1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório.

2. No caso, inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo, uma vez que a eventual procedência do pedido inicial apenas habilitaria o Requerente a concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, não representando nenhum proveito econômico direto ou indireto ao Autor, haja vista que ele apenas poderia continuar participando do certame, sem qualquer garantia de que seria aprovado, classificado e de que tomaria posse no cargo futuramente.

3. A exclusão do candidato deficiente apenas pela ausência de menção ao CID-10 no laudo médico constitui excesso de formalismo, uma vez que as informações presentes no relatório médico permitiam atestar e compreender claramente a deficiência que acomete o candidato.

4. Comprovado que o Autor é portador de visão monocular, esse tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas a pessoas com deficiência, nos termos da Súmula no 377/STJ.

5. Demonstrada a condição do candidato, afigura-se desarrazoado e desproporcional impedi-lo de concorrer nas vagas destinadas a deficientes apenas por ausência do CID-10 no relatório médico, sobretudo por se tratar de falha meramente formal por parte do médico que subscreveu o relatório. Em verdade, tal conduta impossibilitará que pessoa com deficiência tenha assegurado o direito de concorrer nas vagas que lhe são reservadas em concurso público, afrontando os objetivos previstos na Lei no 13.146/2015.

6. Remessa Necessária e Apelações conhecidas e parcialmente providas.